Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713120-97.2023.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 3a TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (Juízo Suscitante) em face do JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (Juízo Suscitado). A decisão de fl. 1 ID 45545061 designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes. Às fls. 1/2 ID 46106761 o Juízo Suscitado noticiou a desistência da Ação de Inventário e Partilha e a respectiva homologação por sentença. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opinou pela perda do objeto do conflito. É o relatório. Decido. A extinção do processo (fls. 1/3 ID 46106762) acarreta a perda do objeto do Conflito de Competência. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. Publique-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 04 de maio de 2023 Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator